Tribunal: TJBA
Processo: 0040296-91.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0040296-91.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSE MEIRE SANTOS DA SILVA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR NOVO PATRONO SEM PARTICIPAÇÃO DA PROFISSIONAL ORIGINAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a advogada possui legitimidade recursal autônoma para impugnar a ausência de fixação de honorários advocatícios após a extinção do feito por desistência; (ii) estabelecer se, diante do trabalho efetivamente desenvolvido, é devida a fixação de honorários advocatícios em seu favor, ainda que não tenha subscrito o pedido de desistência. 2. A advogada possui legitimidade recursal autônoma para questionar a ausência de fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/1994, sendo a verba sucumbencial direito próprio do profissional, de natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante nº 47 do STF. 3. A jurisprudência do STJ admite a legitimidade concorrente entre advogado e parte para discutir verba honorária, especialmente quando demonstrado o efetivo labor técnico prestado ao longo da demanda. 4. Constatado que a advogada apelante desempenhou relevante trabalho técnico na ação revisional — com elaboração de peças, interposição de recursos e acompanhamento processual —, impõe-se o reconhecimento do direito à remuneração correspondente, ainda que não tenha participado do pedido de desistência. 5. A substituição da patrona sem sua ciência ou anuência, com posterior desistência da ação, não afasta o direito à percepção de honorários pela atuação anterior, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao valor social do trabalho, previsto no art. 1º, IV, da CF/1988. 6. Diante do valor modesto da causa e do proveito econômico inestimável com a desistência, aplica-se o critério equitativo previsto no art. 85, §8º, do CPC/2015 para fixação dos honorários, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de dedicação da profissional. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0040296-91.2009.8.05.0080, tendo como apelante THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.